Tribunal: TJSP
Processo: 2303835-49.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
r no 356, de 30 de outubro de 2009; da Lei Complementar no 497, de 14 de agosto de 2013; da Lei Complementar no 552, de 15 de julho de 2014; dos artigo 1o, inciso I e 2o, §§ 1o e 2o da Lei Complementar no 580, de 10 de dezembro de 2014; da Lei Complementar no 821, de 18 de janeiro de 2022; do artigo 1o, § 1o, da Lei Complementar no 839, de 28 de abril de 2022; e da Lei Complementar n. 885, de 29 março de 2023, do Município de Vitória Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a aferição da constitucionalidade dos cargos de provimento em comissão e do provimento do cargo de "Controlador Interno" em comissão até o chamamento de servidor efetivo classificado em concurso público, tendo como parâmetro os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.010.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal de 1988 conferiu aos Municípios autonomia e capacidade de auto-organização e gestão, além de competência material e legislativa, nos termos dos artigos 1o, 18, 29, 30 e 34, inciso VII, alínea "c". No entanto, ainda que o Município seja competente para legislar e organizar o funcionalismo local, deverá observar os requisitos estabelecidos no artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, reproduzidos em sua essência no artigo 115, incisos II e V, da Constituição Paulista.

4. Os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, são destinados ao desempenho de atividade eminentemente técnica e profissional. No caso concreto, as atribuições descritas que não se destinam ao assessoramento, chefia ou direção superior – aplicável também às funções de confiança – tampouco possuem natureza eminentemente política, no sentido de pressupor especial relação de confiança entre a autoridade nomeante e o nomeado. Incidência do Tema de Repercussão Geral no 1.010/STF. Vício material caracterizado. Ofensa ao artigo 115, incisos II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO
5. Procedência com modulação e ressalva.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2303835-49.2024.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/03/2025; Data de Registro: 30/03/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/03/2025

Data de publicação:

30/03/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA BRASIL. CARGOS EM COMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES DESCRITAS QUE NÃO SE DESTINAM AO ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.010/STF. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo e expressões "Chefe do setor de agricultura,

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA BRASIL. CARGOS EM COMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES DESCRITAS QUE NÃO SE DESTINAM AO ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.010/STF. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo e expressões "Chefe do setor de agricultura, pecuária, abastecimento e meio ambiente da secretaria municipal de agricultura, pecuária, abastecimento e meio ambiente", "Chefe do setor de estradas e rodagens da secretaria municipal de obras e serviços públicos"; "Assessor do departamento de assistência social da secretaria municipal de assistência social"; "Chefe do setor de cultura da secretaria municipal de esportes, recreação, cultura e lazer"; "Assessor do departamento de esportes, recreação, cultura e lazer da secretaria municipal de esportes, recreação, cultura e lazer" e "Chefe de setor de enfermagem do psf da Secretaria Municipal de saúde", do Anexo II – Quadro A, da Lei Complementar no 356, de 30 de outubro de 2009; da Lei Complementar no 497, de 14 de agosto de 2013; da Lei Complementar no 552, de 15 de julho de 2014; dos artigo 1o, inciso I e 2o, §§ 1o e 2o da Lei Complementar no 580, de 10 de dezembro de 2014; da Lei Complementar no 821, de 18 de janeiro de 2022; do artigo 1o, § 1o, da Lei Complementar no 839, de 28 de abril de 2022; e da Lei Complementar n. 885, de 29 março de 2023, do Município de Vitória Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a aferição da constitucionalidade dos cargos de provimento em comissão e do provimento do cargo de "Controlador Interno" em comissão até o chamamento de servidor efetivo classificado em concurso público, tendo como parâmetro os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.010.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal de 1988 conferiu aos Municípios autonomia e capacidade de auto-organização e gestão, além de competência material e legislativa, nos termos dos artigos 1o, 18, 29, 30 e 34, inciso VII, alínea "c". No entanto, ainda que o Município seja competente para legislar e organizar o funcionalismo local, deverá observar os requisitos estabelecidos no artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, reproduzidos em sua essência no artigo 115, incisos II e V, da Constituição Paulista.

4. Os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, são destinados ao desempenho de atividade eminentemente técnica e profissional. No caso concreto, as atribuições descritas que não se destinam ao assessoramento, chefia ou direção superior – aplicável também às funções de confiança – tampouco possuem natureza eminentemente política, no sentido de pressupor especial relação de confiança entre a autoridade nomeante e o nomeado. Incidência do Tema de Repercussão Geral no 1.010/STF. Vício material caracterizado. Ofensa ao artigo 115, incisos II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO
5. Procedência com modulação e ressalva.